Tribunal: TJES
Processo: 5012941-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012941-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO MACHADO DE CASTRO

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA: D
ESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONDIÇÕES FINANCEIRAS – SACRIFÍCIO DO PRÓPRIO SUSTENTO
– APOSENTADO – RENDA DE MENOS DE R$ 3.000,00 - BENESSE CONCEDIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo dispõe a própria lei,
a análise da concessão da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento
. Inteligência do
art. 98, do CPC.

2. Comprovado que o agravante é aposentado pelo regime geral de previdência social, auferindo proventos na faixa de um pouco menos de R$ 3.000,00 (três mil reais), não resta possível evidenciar que disponha de condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, daí porque se mostra adequado o deferimento da benesse
.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida.

Vitória/ES, 1º de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012941-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO MACHADO DE CASTRO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONDIÇÕES FINANCEIRAS – SACRIFÍCIO DO PRÓPRIO SUSTENTO
– APOSENTADO – RENDA DE MENOS DE R$ 3.000,00 - BENESSE CONCEDIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo dispõe a própria lei,
a análise da concessão da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento
. Inteligência do
art. 98, do CPC.

2. Comprovado que o agravante é aposentado pelo regime geral de previdência social, auferindo proventos na faixa de um pouco menos de R$ 3.000,00 (três mil reais), não resta possível evidenciar que disponha de condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, daí porque se mostra adequado o deferimento da benesse
.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida.

Vitória/ES, 1º de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012941-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO MACHADO DE CASTRO

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO MACHADO DE CASTRO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES (id. nº 31837800 dos autos de origem) na ação manejada em desfavor do
BANCO BMG S/A
.

Aduz o agravante (id nº 6108566) que é aposentado por invalidez pelo regime geral de previdência, auferindo, por isso, uma única fonte de renda, a qual não excede a 3 (três) salários mínimos, daí porque faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] Argumenta a parte requerente está atravessando uma situação financeira difícil, não possuindo condições de arcar com custas processuais.

Gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento “aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 98 expressamente prevê a possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas ao dispor que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em se tratando de pessoa jurídica, é indispensável prova da situação de insuficiência financeira, sob pena de indeferimento do beneplácito.

No caso em comento, tenho pelo indeferimento do benefício pleiteado. Muito embora o requerente alegue estar passando por dificuldades financeiras, os documentos juntados não demonstram a impossibilidade financeira alegada.

Por estes motivos, indefiro a assistência judiciária gratuita. [...] (id. nº 31837800 dos autos de origem).

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da justiça gratuita será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão da benesse é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Com base nisso, em que pese as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, constato que os elementos trazidos pelo recorrente conduzem a um novo exame da questão.

Isso porque, analisando os elementos de prova carreados ao feito observo que o agravante é aposentado pelo regime geral de previdência social, auferindo proventos na faixa de um pouco menos de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. nº 6463517).

Assim, não resta possível evidenciar que o recorrente dispõe de condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, daí porque entendo que se mostram preenchidos os requisitos para o deferimento da benesse.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou provimento ao recurso nos termos do voto da douta relatora.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompaho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões